Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-65.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0004-11 (RECORRENTE), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 252.260.022-20 (RECORRIDO), LORENA LIEPMANN PEREIRA - CPF: 135.794.887-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001459-65.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido:

EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA/ MM TURISMO & VIAGENS S.A/ COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA postula reparação por danos materiais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por decorrência da pandemia da COVID-19, de voo que seria realizado em 14 de junho de 2020.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, o cancelamento do voo decorreu da COVID-19, oportunidade em que as empresas aéreas deveriam remarcar o voo ou permitir a restituição no prazo de 12 (doze) meses a contar da data do voo, contudo, a empresa Recorrente se recusou em restituir a quantia paga ao Recorrido, portanto, tem o dever de reembolsar o consumidor pelo valor pago para a aquisição da passagem, independentemente, da passagem ter sido adquirido em tarifa promocional.

4. No caso, a consumidora tentou a resolução extrajudicial diretamente com a empresa aérea, a qual mesmo dando causa a rescisão contratual se recusou em proceder com a restituição do valor pago pela consumidora.

5. Dessa forma, o ato ilícito restou configurado e os danos materiais na quantia de R$ 3.556,15 (três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) e as 86.900 milhas Smiles utilizadas para a aquisição das passagens restaram comprovados conforme documentos de ID n. 138432151 e 138432152.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022